Tribunal: TJES
Processo: 0016725-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016725-62.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANETE SIQUEIRA DE CASTRO
APELADO: FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. CURATELA. SINDROME DE GILES DE LA TOURETTE (CID 10 95.2) E TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO (CID 10 F 90.0). LAUDO PERICIAL ATESTANDO A CAPACIDADE. CONFRONTANDO LAUDOS EXTRAJUDICIAIS REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL SEM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES, EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
. 1.
As pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, devendo os Estados-partes tomar todas as medidas apropriadas para prover o acesso de tais pessoas ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em sintonia com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, revogou
o artigo 3, II e III do Código Civil e do artigo 4º, inciso III, do Código Civil.
2.
Deve afetar os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Inteligência dos artigos 84, § 3º, e 85, caput e § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).
3
. No caso concreto, o pedido da mãe de reconhecimento da incapacidade do filho não pode ser acolhido, pois o curatelado é maior de idade e apresenta capacidade de exprimir sua vontade, seus sentimentos e emoções.
4
.
Laudos juntados aos autos que foram elaborados extrajudicialmente de forma unilateral, sem que fosse oportunizado o contraditório.
5
.
Laudo pericial

elaborado por perita técnica que não constatou incapacidade
do apelado
para
administrar seu patrimônio.

6
. Ausência de elementos que dê segurança à adoção da medida. Questão que necessita de maior dilação probatória.
7
.

Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida, uma vez que
o laudo pericial foi claro e conclusivo
pela ausência de incapacidade.

8
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016725-62.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE SIQUEIRA DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: THERESA CRISTINA DOMINGOS LAGO - ES13124
APELADO: FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relat
ado
,
t
rata
-
se de recurso de
apelação cível interposto por

Janete Siqueira de Castro

contra a sentença
de
fl
s
.
134/1
35

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Cível
d
e Órfãos e Sucessões da

Comarca de
Vila Velha
que,
em a
ção
indenizatória ajuizada pel
o

ora
apelante
,
julgou
im
procedentes os pedidos autorais.

Em
suas
razões recursais
(fls.
138/146
),

o
apelante alega, em síntese,

que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que restou demonstrado
as incapacidades do apelado e a necessidade do deferimento da medida protetiva da curatela
.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 152/155,
pelo improvimento do apelo
.

É sabido que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, devendo os Estados-partes tomar todas as medidas apropriadas para prover o acesso de tais pessoas ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal, conforme aplicação dos artigos 12.2 e 12.3 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.2 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que revogou o artigo 3º, incisos II e III e do artigo 4º, inciso III, todos do Código Civil.

A excepcional decretação da curatela
1
com poderes de representação
destina-se à proteção daqueles que, embora maiores, não possuem condições administrar seu patrimôni
o, na forma do artigo 4º, inciso III, e artigo 1.767,inciso I, ambos do Código Civil.

Trata-se de medida protetiva extremamente gravosa
e que deve ser precedida de acurada análise, apenas tomada após elementos de convicção seguros e
de
imperativa certeza da incapacidade, demostrada
por
prova inequívoca,
o que não se veri
fi
cou neste caso
.

Ao que se vê dos autos,
a Apelante ajuizou ação pleiteando a medida protetiva da curatela
d
o seu filho-Apelado,
sob fundamento de que este apresenta diagnóstico de
síndrome de Gilles de La Tourette
(CID 10 F 95.2)
,
além de possuir síndrome de
TDAH (transtorno de deficit de atenção e hiperatividade)
,

que acarreta tiques motores e vocais incapacitantes, havendo um comprometimento severo de sua socialização e da capacidade laboral, conforme atestados de fls. 18/43.

A
prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo
pedidos de interdição
, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar
a
capacidade ou não do interditando
.

A
perícia elaborada por profissional imparcial e com conhecimento técnico, que examin
ou
o
apelado,
descreve
u
a sua condição de saúde mental
e
prevalece em relação as provas documentais e o laudo elaborado extrajudicialmente, sem a observância do contraditório.

Nesse passo, o laudo pericial produzido na instrução probatória
(fls. 69/72)
do feito
,
responde
u
a
os
11 (onze) quesitos e mais
0
8 (oito)
quesitos complementares
apresentados,
e
concluiu
que,
o apelado foi diagnosticado com TDAH em 2004 e
não

existem evidências documentais que permitam concluir a persistência dos sintomas na vida adulta que demonstrem a incapacidade do requerido
para os atos negociais e patrimoniais.

C
abe destacar os esclarecimentos contidos no item 2, 7 e 8
do laudo pericial
:

“
(...) Ademais, é possível perceber que tais fatos não comprometem a capacidade para compreensão, comunicação, auditiva, visual e outras do requerido, conforme se verifica com a simples leitura do item 2, do referido laudo.

Nesta mesma toada, no item 7, existem informações no sentido de que o Sr. Fernando Siqueira de Castro, possui discernimento dos fatos, capacidade de gerenciamento autônomo de seus próprios interesses, além da capacidade de votar em eleições, de contrair matrimônio, de aborar, de dirigir, bem como possui condições de praticar atos complexos da vida civil sem causar prejuízo a si mesmo ou a outrem.

Não bastasse isso, no item 8, constou expressamente que o requerido tem condições de exprimir sua vontade. (...)

Outrossim, importante destacar, por oportuno, que a Apelante impugnou o laudo, às fls. 107/108, e a perita médica manifestou-se dizendo em síntese que os diagnósticos do apelado
não afetam a saúde psíquica dele
de forma a impedir o direito dele de exercer sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas
.

A
propósito, trago
à
s considerações feitas pel
a

médic
a

perit
a
que examinou a documentação contida nos autos e realizou o exame clínico do réu, apontando que:

“
(...) As respostas aos quesitos foram firmadas baseando-se nos achados ao exame clínico pericial que evidenciaram estado de vigília, consciência preservada, orientação no tempo e no espaço, raciocínio lógico, juízo crítico, afeto congruente, humor eutimico, conteúdo e fluxo de pensamento preservados, e nos dados extraídos dos seguintes documentos:

- Laudo médico datado de 16/0712020 assinado pela Dr. Dulce Maria (CRM/ES 5584).

- Laudo médico datado de 17112/2020 assinado pela Dr. Dulce Maria (CRM/ES 5584).

- Cópia de prontuário médico emitido pelo Hospital Universitário Cassiano Antonio Morais.

(...).

Conforme preconiza o princípio da persuação racional ou da livre convicção motivada do juiz, a teor do que dispõem os artigos 130, 131 e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil, o julgador é livre para apreciar e decidir com base nas provas que lhe foram apresentadas.

A propósito, segue trecho da sentença exarada pelo nobre magistrado a quo que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas dos fatos constitutivos do seu direito:

“
(...
) Todavia, conforme laudo pericial de fls. 69/72v, realizado por expert nomeado por este Juízo, o requerido, está em perfeitas condições físicas, tem capacidade de gerenciamento autônomo dos interesses próprios, sem prejuízo para si ou para outrem, é capaz de praticar atos complexos da vida civil, além de possuir capacidade para praticar atos negociais. Outrossim, conforme o princípio do livre convencimento motivado, o termo de audiência, às fls. 60, bem como as impugnações de fls. 97/101, fls. 124/125, fls. 107/108 e fls. 127/127v, contribuíram para a formação do convencimento do Juízo, restando comprovada a plena capacidade do requerido. (...)

No mesmo sentido foi a manifestação ministerial, à fl. 93, indeferindo a curatela definitiva:

“
(...) Conforme o laudo pericial encartado às fls.69172 emitido pelo Dra. Alyne Mendonça Marques Ton, o requerido apresenta histórico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CID - 10 F 90.0) diagnosticado em 2004. Atualmente, não existem evidências documentais que permitam inferir a persistência dos sintomas na vida adulta. O requerido, possui capacidade de votar em eleições, contrair matrimônio, dirigir, laboral e tem condições de praticar atos completos da vida civil sem causar prejuízo a si mesmo ou a outrem. As respostas aos quesitos foram firmadas baseando-se nos achados ao exame clínico pericial que evidenciam estado de vigília, consciência preservada, orientação no tempo e espaço, raciocínio lógico, juízo crítico, afeto congruente, humor eutimico, conteúdo e fluxo de pensamentos preservados. Assim, pelo exposto, opina o Ministério Público pelo indeferimento da curatela definitiva de Fernando Siqueira de Castro.

O
laudo pericial, elaborado por perit
a
de confiança do juízo,
Dr.ª Alyne Mendonça Marques Ton, CRM 10.872,
neurologista

(fl.69/72),
e
stá fundamentado, não havendo razão para desconsiderá-lo e para adotar qualquer outra indicação constante em laudo médico particular, produzido
de forma indireta,
sem a garantia do contraditório.

Assim, c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente
o laudo pericial
em cotejo com as provas produzidas nos autos,
que constatou a inexistência de discernimento completo do apelado para a prática de atos da vida civil sob o aspecto patrimonial e negocial,
a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido inicial de curatela, é medida que se impõe.

Com base nesses fundamentos,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração
de honorários
advocatícios
,
por não ter sido fixado na origem
.

É como voto.

1
O artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê, expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando, assim, todos os atos da vida civil do curatelado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.